Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703885-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA COSTA BOLELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O CDC, aplicável, neste ponto, às demais hipóteses em que se admite ação coletiva, admite a suspensão a pedido do autor: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” A autora informa a prolação de sentença na Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, embora não tenha formulado pedido de suspensão no prazo legal. Manifeste-se, pois, a parte contrária. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r